Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-52.2023.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007413-52.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO - CPF: 709.186.561-84 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FERREIRA DE LIMA - CPF: 014.187.783-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. REFORMATIO
IN PEJUS INDIRETA
CONFIGURADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FURTO DE USO. CONFIGURAÇÃO DO
ANIMUS FURANDI
. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO §5.º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR NO GRAU MÁXIMO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 02 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §5.º, do Código Penal, sem imposição de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:
(i)
definir se houve nulidade da sentença por violação ao princípio da
non reformatio in pejus indireta
, ao agravar o regime de cumprimento da pena em nova sentença prolatada após recurso exclusivo da defesa;
(ii)
determinar se a conduta caracteriza furto de uso, apta a ensejar absolvição por atipicidade material da conduta;
(iii)
estabelecer se subsiste a qualificadora do art. 155, §5.º, do Código Penal;
(iv)
verificar se é cabível aplicar a redução máxima da pena pela causa de diminuição do arrependimento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus indireta
, uma vez que o regime prisional foi agravado de aberto para semiaberto na nova sentença proferida após anulação em recurso exclusivo da defesa, conduta vedada pelo ordenamento jurídico.

4.

A tese de furto de uso não merece acolhimento, pois restou comprovado o
animus furandi
, demonstrado pela subtração do veículo, sem qualquer indício prévio de que o agente pretendesse apenas seu uso temporário. O arrependimento manifestado posteriormente, quando retornava ao local, não descaracteriza o dolo inicial de assenhoramento definitivo. Ademais, a devolução ocorreu após a vítima perceber a subtração, acionar a polícia e ter início a perseguição policial, circunstâncias incompatíveis com a configuração do furto de uso.

5.

A embriaguez ou intoxicação voluntária por substâncias entorpecentes não afasta a imputabilidade penal, conforme previsão do art. 28, §1.º, do Código Penal e aplicação da teoria da
actio libera in causa
.

6.

A qualificadora prevista no art. 155, §5.º, do Código Penal se mostra devidamente configurada, pois houve efetiva transposição de fronteira estadual, entre Mato Grosso e Goiás.

7.

A causa de diminuição de pena do arrependimento posterior deve ser aplicada na fração máxima (2/3), considerando que a restituição do bem ocorreu de forma imediata, voluntária e integral, poucos minutos após a subtração e no mesmo local do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
: "
1.

A imposição de regime mais gravoso em nova sentença, após anulação por recurso exclusivo da defesa, viola o princípio da vedação ao
reformatio in pejus indireta
.
2.

Não se configura o furto de uso quando presente o
animus furandi
, ainda que sobrevenha arrependimento após a consumação do delito e após a ciência da vítima e da polícia.
3.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, sendo aplicável a teoria da
actio libera in causa
.
4.

A qualificadora do art. 155, §5.º, do Código Penal incide quando há efetiva transposição de fronteira estadual, sendo irrelevante a distância ou a intenção final do agente.
5.

A fração de redução pela causa de diminuição do arrependimento posterior deve ser fixada no grau máximo (2/3) quando a restituição do bem é imediata, integral e voluntária."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5.º, LIV e LV; CP, arts. 16, 28, §1.º, 59 e 155, §5.º; CPP, arts. 563 e 564, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Criminal n.º 0011084-27.2017.811.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 01.06.2021; STJ, AgRg no AREsp n.º 1.175.880/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018; STJ, AgRg no REsp n.º 1.970.180/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023; TJDFT, Apelação Criminal n.º 20160410012053, Rel. Des. Ana Maria Amarante, 1ª Turma Criminal, j. 10.08.2017.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.
º
1007413-52.2023.8.11.0004, que tramitou perante o d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, sem fixação da pena de multa, à conta da prática do crime previsto no
art. 155, §5.º
(veículo transportado para outro Estado),
do Código Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 276994365, o apelante argui,
preliminarmente
, a
nulidade da sentença
por
violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
indireta
, sob o argumento de que a nova sentença — prolatada após a anulação da anterior em decorrência de recurso exclusivo da defesa — impôs regime de cumprimento de pena mais gravoso do que aquele anteriormente fixado.

No mérito, requer a
absolvição
por
atipicidade da conduta
, ao argumento de que se trataria de
furto de uso
, ao que formula os pedidos subsidiários de
exclusão da qualificadora prevista no §5.º do art. 155 do Código Penal
, sustentando não ter restado comprovada a efetiva intenção de transportar o veículo para outro Estado, e de
aplicação, em seu grau máximo, da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior
, em razão de a restituição do bem ter ocorrido de forma imediata.

Em contrarrazões encartadas no ID 277784379, o Ministério Público requer seja parcialmente provido o recurso, apenas para readequar o regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado sob o ID 285260364, igualmente opina pelo
parcial provimento
do apelo
, a fim de que o regime inicial de cumprimento da pena seja abrandado.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
– (
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO

IN PEJUS
INDIRETA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Como primeira vertente recursal, o recorrente requer o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação ao princípio da
non reformatio in pejus
indireta, na medida em que esta impôs regime de cumprimento pena mais gravoso àquele anteriormente estabelecido em sentença anulada por meio de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

A pretensão
deve ser parcialmente
acolhida.

Em
24/11/2023
, o magistrado
a quo
prolatou sentença condenatória, julgando procedente a pretensão acusatória e impondo ao recorrente a pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §5.º, do Código Penal (ID 240966260).

Verifica-se que a defesa opôs
embargos de declaração
, os quais foram
rejeitados
sob o fundamento de inexistirem omissões a serem sanadas (ID 240966262). Na sequência,
interpôs recurso de apelação
, arguindo, em sede preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que as teses defensivas não teriam sido integralmente analisadas (ID 240966268).

Por sua vez, em
consonância
com o parecer ministerial, a Colenda Terceira Câmara Criminal, ao julgar o recurso de apelação,
acolheu a preliminar
suscitada e, por consequência, reconheceu a nulidade da sentença condenatória, determinando a prolação de nova decisão no prazo de 10 (dez) dias (ID 266782759).

Na oportunidade da prolação da
nova sentença
— ora impugnada —, o magistrado
a quo
procedeu à análise da tese absolutória anteriormente não apreciada, porém manteve a condenação, fixando ao recorrente a pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial semiaberto
.

Especificamente quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a autoridade judiciária
extrapolou os limites estabelecidos na sentença anteriormente anulada
, conduta que se revela incompatível com o ordenamento jurídico.

Isso porque, nas hipóteses em que a sentença é desconstituída em razão de recurso interposto exclusivamente pela defesa — ou, ainda, por meio de habeas corpus —, a
nova decisão deve observar os parâmetros anteriormente fixados, sendo vedada a imposição de condição mais gravosa ao réu,
sob pena de violação ao princípio da vedação ao
reformatio in pejus indireto
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – (...) – NOVA CONDENAÇÃO EM PENA SUPERIOR À IMPOSTA EM SENTENÇA ANULADA POR RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – REFORMATIO IN PEJUS INDIRETO CONFIGURADA – QUANTUM DA PENA E REGIME READEQUADOS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...).
Há reformatio in pejus indireto quando se aplica ao réu pena mais severa do que a contida na sentença anulada por recurso exclusivo da defesa”
.
(TJ-MT 00110842720178110064 MT, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/06/2021) – Destaquei.

In casu
, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, revela-se possível sanar o vício, sem, contudo, que se faça necessária a anulação da sentença condenatória prolatada em desfavor do recorrente, providência que, inclusive, prestigia os princípios da razoabilidade e da celeridade processual.

Diante do exposto,
acolho parcialmente a preliminar
suscitada, tão somente para reajustar o regime inicial de cumprimento da pena, do semiaberto para o
ABERTO.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se dos autos que o recorrente
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
foi
denunciado
pela prática do crime tipificado no
art. 155, § 5.º, do Código Penal
, estando o fato descrito nos seguintes termos,
in verbis
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia19 de julho de 2023,
durante a madrugada
, por volta de 01h35min, em via pública, mais precisamente na Rua A, nº 02, próximo ao lago e em frente à Distribuidora do Porto, Bairro Luzia Maria de Moraes, no Município de Pontal do Araguaia/MT, termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, com vontade livre e consciente,
subtraiu
, para si, objetivando assenhoreamento definitivo, o veículo Fiat/Uno Mille Ex, cor branca, ano e modelo 1999, placaKDW1B05/MT, que estava estacionado em frente à residência da vítima e
imediatamente foi transportado para outro Estado da Federação
, avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme o Auto de Avaliação ID 124235634, pertencente à vítima
Renato Ferreira de Lima
. Na mesma madrugada, a res furtiva foi apreendida em poder do denunciado, durante abordagem realizada nesta cidade, quando retornava da cidade de Aragarças-GO, e devolvida à vítima.

Segundo apurado, na data e horário supracitados, o denunciado, aproveitando-se da diminuição de vigilância em razão do repouso noturno, apoderou-se do veículo da vítima, que estava devidamente trancado, estacionado na via pública em frente sua residência.

Pouco tempo depois, a vítima percebeu a subtração e, coma análise das imagens captadas pelas câmeras de segurança de sua residência (ID 124238146), acionou a Polícia Militar.

Em diligências, os policiais militares deslocaram-se até o antigo posto fiscal de Pontal do Araguaia-MT, na divisa de Mato Grosso e Goiás, e visualizaram o denunciado na condução do referido veículo, que havia sido furtado na cidade de Pontal do Araguaia-MT, quando retornava da cidade vizinha de Aragarças/GO e seguia no sentido desta cidade. Então, foi realizado o acompanhamento do veículo conduzido pelo denunciado, conseguindo abordá-lo já na Avenida Antônio Paulo da Costa Bilego, próximo ao Bar Deck House e ao Auto Posto Medalha II, Bairro Cidade Velha, nesta cidade de Barrado Garças/MT, sendo que, em revista pessoal e veicular, nada ilícito foi encontrado, porém a fala desconexa indicava a influência de alguma substância psicoativa”
(
sic
– Denúncia, ID 240966189).

Após regular instrução do feito, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
o apelante nos exatos termos da denúncia.

Contextualizado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– PRETENSO RECONHECIMENTO DO
FURTO DE USO
:

O recorrente pleiteia o reconhecimento da tese de
furto de uso,
ao argumento de que não possuía a intenção de se assenhorar, de forma definitiva, do bem subtraído. Sustenta, para tanto, que foi preso instantes após a consumação do delito, em frente ao local dos fatos, no momento em que pretendia realizar a devolução do objeto.

A pretensão
não
merece prosperar.

O crime de furto se configura com a subtração não violenta de coisa alheia móvel e tem por elemento subjetivo
o dolo de arrebatar o bem
, acrescido do especial
fim de agir referente ao assenhoramento definitivo da
res furtiva
para o próprio agente ou para um terceiro
, denominado de
animus furandi,
de modo que não pode ser cometido a título de culpa, diante da falta de expressa previsão legal.

Por esse motivo, nem toda subtração de bem alheio se subsumirá à norma incriminadora do art. 155 do Código Penal,
especialmente se o agente não busca acrescer o seu patrimônio ou o de outrem, mas apenas usar a coisa subtraída por determinado período de tempo,
intencionando a sua posterior devolução, hipótese cunhada pela doutrina de
‘furto de uso’
, em que o fato será atípico.

À luz do entendimento jurisprudencial,
“O chamado furto de uso se caracteriza pela
ausência de ânimo de permanecer na posse do bem subtraído
, que se demonstra com
a rápida, voluntária e integral restituição da coisa, antes que a vítima perceba a subtração do bem”
(AgRg no AREsp n. 1.175.880/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 5/3/2018.) – Destaquei.

No caso concreto, o recorrente
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
afirmou, em juízo, que, na data dos fatos, encontrava-se com sua capacidade alterada em razão do uso de drogas e substâncias entorpecentes e que, ao perceber,
“já havia pegado o veículo”
(
sic
). Ressaltou, ainda, que a abordagem policial ocorreu no momento em que retornava ao local dos fatos com o propósito de devolver o veículo,
em razão do arrependimento pela conduta praticada
(ID 240966214).

Tal como ressaltado pelo magistrado
a quo
, em nenhum momento o recorrente asseverou que sua intenção era apenas utilizar o veículo e, posteriormente, devolvê-lo à vítima. Ao revés, sua própria narrativa evidenciou que, de fato, possuía a
intenção de subtrair o bem
e que, somente após consumar a conduta,
arrependeu-se e passou a retornar ao local para devolvê-lo ao legítimo proprietário.

Ademais, a vítima
Renato Ferreira de Lima
afirmou, em juízo, que
percebeu a subtração de seu patrimônio
e, de imediato,
acionou a polícia
, o que ensejou o deslocamento de uma guarnição até o local, sem prejuízo de que o fato fosse repassado às demais equipes da região, que passaram a realizar fiscalização na área fronteiriça, com o intuito de localizar e recuperar o veículo subtraído (ID 240966216).

Com efeito, as declarações prestadas
em juízo
pelo recorrente evidenciam, de forma inequívoca, o
animus furandi
, enquanto os relatos da vítima afastam os requisitos indispensáveis à configuração do chamado
furto de uso, circunstâncias
que, por conseguinte, impedem a absolvição sob o fundamento da atipicidade da conduta.

N’outro viés, a despeito de ressair demonstrado que
NIKEVER NACAIQUE
se apresentava embriagado e entorpecido ao tempo da atuação policial, é certo que tal particularidade não afasta a sua responsabilidade criminal.

Isso porque, nos termos do art. 28, §1.º do Código Penal, o estado de torpor
voluntário e parcial do agente infrator
, derivado da ingestão de álcool ou substâncias psicotrópicas,
não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação
, de modo que
somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.
Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja, se o
indivíduo foi livre na ação de embebedar-se
, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.

Sobre a temática, o Rogerio Greco dispõe que
“(...)
A embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime
(...).”
(
in
Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016) – Destaquei.

Na mesma toada é a jurisprudência firmada por este e. TJMT:

“
[...] Deve ser rechaçado o pedido de absolvição do delito de ameaça com base na alegação de que o acusado estava sob o efeito de álcool e que tal circunstância afastaria o dolo de tal conduta delitiva
,
pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade
, de acordo com a teoria actio libera in causa [...]
.”
(N. U. 1001841-54.2020.8.11.0026, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de julgamento: 6-7-2022. Data de Publicação: 11-7-2022) – Destaquei.

Com efeito, ressaindo demonstrado o
animus furandi
do agente e que a sua ebriedade decorreu de atuação voluntária, de rigor manter os termos da r. sentença condenatória.

2.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO §5.º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL:

Como segunda vertente recursal, o recorrente alega não haver provas de que possuía a intenção de destinar o veículo a outro Estado da Federação, acrescentando, ainda, que se revela contraditório o simultâneo reconhecimento da qualificadora prevista no § 5.º do art. 155 do Código Penal e da causa de diminuição de pena relativa ao arrependimento posterior.

Sem razão
, contudo.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares
Rogério Cavalcante de Souza e José Marques Teixeira Neto
afirmaram que, durante a madrugada, após receberam a informação, via rádio do COPOM, de que um veículo Fiat Uno, de cor branca,
havia sido furtado na cidade de Barra do Garças - MT
. Por tal razão, deslocaram-se até o posto fiscal localizado no município de
Pontal do Araguaia/MT
, onde estabeleceram um ponto demonstrativo, com o objetivo de localizar o veículo subtraído, sobretudo porque já detinham conhecimento prévio das características e da placa do automóvel.

Narraram, ainda, que, enquanto realizavam vigilância no posto fiscal,
situado na divisa entre os Estados de Mato Grosso e Goiás,
visualizaram
o
referido veículo retornando da cidade de Aragarças/GO em direção à Barra do Garças/MT
, ocasião em que iniciaram o acompanhamento tático. Relataram que o automóvel
passou pelo posto fiscal em alta velocidade
, circunstância que reforçou a suspeita e motivou a perseguição, que culminou na abordagem do veículo nas proximidades do ‘
Duke House’
(ID 240966217 e ID 240966215).

Diante da relevância dos depoimentos dos policiais militares — conforme o
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT
—, não há dúvidas de que o recorrente subtraiu o automóvel na cidade de
Barra do Garças/MT
e efetivamente o conduziu até
Aragarças/GO
, onde, então, arrependeu-se da conduta ilícita praticada e decidiu restituir o bem à vítima, retornando ao local de origem, ocasião em que foi imediatamente abordado pela polícia, tendo em vista que os agentes encontravam-se em atividade de fiscalização na região de fronteira.

Com efeito, mostra-se devidamente configurada a qualificadora prevista no § 5.º do art. 155 do Código Penal, uma vez que, conforme entendimento consolidado no ordenamento jurídico,
tal circunstância se caracteriza pela efetiva transposição de fronteiras estaduais
,
independentemente da intenção do agente em realizar tal conduta
, conforme se extrai do seguinte julgado:

“A qualificadora de furto de veículo automotor transportado para outro Estado ou para o exterior configura-se
quando há a efetiva transposição da fronteira, independentemente da intenção do agente em fazê-lo”.
(TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003164720218220015, Data de Julgamento: 23/11/2021, Gabinete Des. Jorge Leal) – Destaquei.

De mais a mais, o simples fato de
se tratar de cidades limítrofes não enseja no afastamento da qualificadora,
conclusão a qual igualmente se ampara na jurisprudência pátria,
in verbis
:

“(...)
O deslocamento do veículo para fora do Estado, ainda que se trate de cidades limítrofes, impõe a aplicação da qualificadora prevista no § 5 do art. 155 do CP
.
(...)”.
(TJ-DF 20160410012053 DF 0001190-58.2016.8.07 .0004, Relator.: ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 10/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/08/2017. Pág.: 170/199) – Destaquei.

Por derradeiro,
inexiste qualquer óbice ao concomitante reconhecimento da qualificadora em questão e da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior
, uma vez que a primeira se traduz em circunstância objetiva, que exige tão somente a ocorrência do resultado — presente no caso concreto —, enquanto a segunda decorre de elementos subjetivos do agente, os quais refletem menor reprovabilidade da conduta, ensejando, por consequência, a redução da reprimenda, tal como se deu na espécie.

Desta feita,
mantém-se
a incidência da qualificadora prevista no §5.º do art. 155 do Código Penal.

3.

DA FRAÇÃO REDUTORA DECORRENTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
ARREPENDIMENTO POSTERIOR
:

Em arremate, a defesa pleiteia a aplicação da redução máxima decorrente do
arrependimento posterior
, sob o argumento de que a restituição do bem ocorreu de forma imediata, poucos minutos após a subtração.

A pretensão
merece
ser acolhida.

No caso concreto, a autoridade judiciária reconheceu a causa de diminuição de pena relativa ao
arrependimento posterior
,
contudo
aplicou a fração mínima
,
sem apresentar qualquer fundamentação quanto à escolha do percentual adotado,
conforme se depreende do excerto a seguir:

“
(...) Malgrado conste na denúncia que o veículo foi subtraído em Pontal do Araguaia/MT, em frente à residência da vítima, como inicialmente narrado por ela na fase inquisitorial (p. 23),

observa-se que, em verdade, o veículo foi subtraído em Barra do Garças/MT, em frente ao estabelecimento comercial do ofendido, do tipo distribuidora, próximo do estabelecimento denominado “Deck House”.

(...) O acusado,
quando interrogado em Juízo, alegou ter sido abordado pela polícia no momento em que estava devolvendo o veículo,

e que teria estacionado em frente à distribuidora onde pegou o automóvel, o que é confirmado pela vítima, a qual descreve que o réu saiu com o carro e voltou para o mesmo local
.

Nesse contexto, tratando-se de infração cujo tipo penal não prevê como elemento a violência ou a grave ameaça à pessoa, tendo em vista a restituição voluntária da coisa antes do recebimento da denúncia, além da verossimilhança das alegações empreendidas pelo réu, aplicável a causa geral de diminuição de pena do art. 16 do CP,
razão pela qual a pena será diminuída de 1/3 (um terço
)”
(sic – ID 273437417 - Pág. 8) – Destaquei.

Como é cediço, o
arrependimento posterior
possui raízes em questões de política criminal, fundadas em duplo aspecto: (1) proteção da vítima, que deve ser amparada em relação aos danos sofridos; e (2) fomento do arrependimento por parte do agente, que se mostra mais preocupado com as consequências de seu ato, reduzindo as chances da reincidência.

Cumpre ressaltar que não se trata de um instituto despenalizador, uma vez que o ressarcimento dos prejuízos à vítima não tem o condão de descriminalizar a conduta, mas, desde que seja feito de forma integral e até o recebimento da denúncia, servirá para amenizar a pena de delitos patrimoniais ou com efeitos patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça.

Por sua vez, a
redução da pena
, dentro dos parâmetros legais de
um a dois terços
, deve ser fixada com base na celeridade e na voluntariedade da reparação do dano ou da restituição da coisa. Nesse contexto,
quanto mais rápida, espontânea e efetiva for a conduta reparatória, maior deverá ser o percentual de diminuição da reprimenda
.

Segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja
‘fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo’
(AgRg no REsp 1.262.608/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/10/15). Incidência da Súmula n. 83/STJ
.” (AgRg no REsp 1.970.180/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

No caso concreto, a vítima
Renato Ferreira de Lima
esclareceu em juízo que a restituição do bem pelo ora recorrente se deu após 05 (cinco) minutos da consumação do delito e exatamente no local em que a subtração ocorrera anteriormente.

Além do mais, os policiais militares
Rogério Cavalcante de Souza e José Marques Teixeira Neto asseveraram
em juízo que o recorrente voluntariamente regressou ao Estado do Mato de Grosso, o que também revela a intenção de devolver o bem com máxima presteza.

Com efeito, cabível a incidência da redução máxima,
na ordem de 2/3 (dois terços).

Por conseguinte, fixada a pena-base no mínimo legal (
03 anos de reclusão
) e subsistindo a integral compensação entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, na terceira fase da dosimetria incide a fração de
2/3 (dois terços)
, correspondente à causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal. Tal operação resulta na
pena final e definitiva de 01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
sem a imposição de pena de multa
, em razão da omissão constatada na r. sentença e da impossibilidade de agravamento da situação do réu, considerando tratar-se de recurso interposto exclusivamente pela defesa.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
NIKEVER NACAIQUE DIAS RIBEIRO
em face da sentença proferida na ação penal n. 1007413-52.2023.8.11.0004,
acolho parcialmente
a preliminar de nulidade arguida, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de aplicar a redução máxima decorrente da figura do "arrependimento posterior", no percentual de 2/3 (dois terços), fixando-se a pena final e definitiva do apelante em
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025